Tribunal: TJSP
Processo: 1000105-40.2020.8.26.0654
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DE VIZINHANÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RECONVENÇÃO – REPARAÇÃO DE DANOS. Alegação de que há árvores pertencentes aos réus que ultrapassam os limites da propriedade lindeira. Direito de exigir a poda que assiste ao autor, a teor do art. 1.283 do Cód. Civil, sem, contudo, direito à reparação de danos. Ausência de prova nessa direção. Elementos dos autos que

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DE VIZINHANÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – RECONVENÇÃO – REPARAÇÃO DE DANOS. Alegação de que há árvores pertencentes aos réus que ultrapassam os limites da propriedade lindeira. Direito de exigir a poda que assiste ao autor, a teor do art. 1.283 do Cód. Civil, sem, contudo, direito à reparação de danos. Ausência de prova nessa direção. Elementos dos autos que revelam a existência de perturbação sonora proveniente do imóvel do autor-reconvindo. Inércia da parte quanto à tomada das devidas providências visando à redução dos ruídos. Fato que extrapola os limites aceitáveis de convívio em sociedade, suscetível, por isso, de gerar abalo moral. Cerceamento de defesa não evidenciado. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSOS DESPROVIDOS.